Tribunal: TJDFT
Processo: 0705025-43.2021.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Receptação. Recurso do MPDFT. Ilicitude da busca pessoal. Falta de justa causa e de fundada suspeita. Nulidade da prova. Absolvição mantida. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o apelado do crime de receptação, com base no art. 386, inciso VII do CPP, por entender que houve nulidade na obtenção das provas já que não haveria fundamentação concreta e idônea para a realização da busca pessoal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há ilicitude na busca pessoal realizada no apelado e na apreensão do aparelho celular que ele portava, tendo em consideração a necessidade de fundadas suspeitas para a abordagem policial no caso concreto.
III. Razões de decidir
3. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
4. O fato de haver sido encontrado objeto ilícito, fruto de furto, após a revista pessoal não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que a “fundada suspeita” seja aferida com base no que se tinha antes da diligência policial.
5. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de objeto que constitua corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique tal medida, devendo ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, com a absolvição do denunciado da imputação constante na exordial.
6. Pelos depoimentos prestados perante as autoridades policial e judicial, e conforme bem analisado pelo Juízo de 1o grau, não há descrição concreta e precisa pautada em elementos objetivos, como, por exemplo, o fato de o apelado ter características semelhantes ao do suposto homicida, o fato de a motocicleta ser parecida com a da pessoa que praticou o crime anterior ou se o suspeito fugiu para o local em que foi realizada a abordagem, entre outros fatores a serem considerados.
7. No caso em tela, a abordagem foi realizada levando-se em conta as impressões subjetivas daqueles que efetivaram a busca pessoal, qual seja, “atitude suspeita” ou demonstração de “nervosismo” supostamente apresentada pelo condutor do veículo e pelo recorrido.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e improvido.